Tribunal: CARF
Processo: 10480.720814/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720814/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.986 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SUELI FREITAS MELO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO
APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O pedido de retificação da DIRPF não será aceito quando for apresentado
durante o procedimento fiscal, visto que excluída a espontaneidade do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 11-035.194 da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 52 e segs.).
“1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento, de fls. 38 a 43, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício 2008, no valor de
R$4.440,14, acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/04/2010),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 8.696,45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720814/2010-42
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720814/2010-42

2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 16.145,94, pelo fato
de Nancy Mendonça de Freitas e João Quirino de Freitas não constarem como
dependentes na DIRPF apresentada pelo contribuinte.
3. Devidamente cientificado da autuação em 13/04/2010, fl. 37, o contribuinte
apresentou em 07/05/2010 a impugnação de fls. 02 a 04, para alegar, em síntese, que:
3.1. Nancy Mendonça de Freitas e João Quirino de Freitas são seus pais;
3.2. A única remuneração que recebem provém dos proventos de aposentadoria
de João Quirino de Freitas, totalizando no exercício de 2008 o valor pouco superior a
R$ 6.000,00 (rendimento não tributável pelo fato de o mesmo possuir mais de 65
anos), fato que comprova sua condição de dependente;
3.3. O valor glosado se refere ao pagamento do plano de saúde de seus pais.
3.4. Ocorreu um erro material, uma vez que deixou de informar os seus pais na
coluna de dependentes, bem como o rendimento não tributável auferido por seu pai.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
5. O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 relaciona os casos em que são
permitidas as deduções com dependentes:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I – o cônjuge II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; III - a filha, o filho,
a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; V - o irmão, o neto ou o
bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720814/2010-42

6. Ademais, a Instrução Normativa no 25/1996, regulamentando a norma legal,
assim dispõe em seu art. 37, § 8o:
Art. 37. Poderão ser considerados como dependentes:
(...)
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
7. No caso em questão, a contribuinte alega que ocorreu um erro material, pois
deixou de informar os seus pais (João Quirino de Freitas e Nancy Mendonça e Freitas)
na coluna de dependentes. Afirma que eles atendem aos requisitos legais para serem
considerados seus dependentes, uma vez que apenas seu pai recebe rendimentos, que é
inferior ao limite de isenção. Declara ainda se tratar de rendimentos isentos (proventos
de aposentadoria).
8. De acordo com a carteira de identidade acostada ao processo, pode-se
confirmar sua paternidade. E, através de consulta da sistema CPF, realizada em
05/10/2011, constata-se que seus números de CPF são: 003.124.444-00 (João Quirino
de Freitas) e 021.703.464-06 (Nancy Mendonça de Freitas).
9. Ao consultar, no dia 05/10/2011, os sistemas Portal IRPF e Portal DIRF,
verificou-se que não existe DIRPF emitida em nome de seus pais e que eles tampouco
são beneficiários de rendimentos informados em DIRF.
10. Foram acostados ainda ao processo as cópias dos extratos bancários de João
Quirino de Freitas nos meses de dezembro/2009, fevereiro e março/2010
comprovando o recebimento de proventos, nestas datas, da Prefeitura do Recife no
valor de R$ 515,76.
11. Entretanto, ainda que seus pais atendam aos requisitos legais para serem
considerados seus dependentes, é preciso ressaltar a sua inclusão ou não na DIRPF é
uma opção do sujeito passivo e, neste caso, houve a opção de não incluí-los.
12. Ademais, cabe lembrar que após o início do procedimento fiscal, resta
incabível o pedido de retificação da declaração do imposto de renda. É o que dispõe o
art. 138 do Código Tributário Nacional.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, (...).
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
13. Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para cumprir
obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar declarações,
retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício sobre o tributo devido.
Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de formular consultas sobre
questões tributárias.
14. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande conseqüência –
ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas
de ofício, inclusive de apresentar declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores.
15. O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código
Tributário Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720814/2010-42

independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas
em seu art. 7o, § 1o., verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
16. Conclui-se, portanto, que houve perda de espontaneidade do sujeito passivo,
em relação ao ano-calendário de 2007, a partir de 14/06/2010, data da ciência da
intimação.
17. Neste sentido, a Instrução Normativa no 579/1995, vigente à época do fato
gerador, em seu art. 5o, inciso II, informa ser inadmissível a apresentação de
declaração retificadora após constituição do crédito:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
18. A atual instrução normativa, de no 958/2009, contém dispositivo que reitera
o disposto na IN 579/1995 acima citada, determinando, em seu art. 5o, o que segue:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
19. Em suma, por todas as razões acima expostas, entendo inadmissível a
solicitação de retificação da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2007, exercício 2008, apresentada no curso da ação fiscal.
20. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação (fls. 02 a 04),.
para manter na íntegra a Notificação de Lançamento de fls. 38 a 43. Saliente-se que
sobre o valor do imposto e da multa de ofício devem incidir juros conforme a
legislação vigente. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 63 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720814/2010-42

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte
“Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue, a título de
reforçar o esclarecimento acerca da informação do dependente na DAA do titular..
O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente declarada pelo
titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que toda a renda auferida
pelo dependente, quer seja tributável ou não, seja incluída na mesma declaração. A renda do
dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base de cálculo, bem
como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos de serviços
prestados ao dependente, quer tenha o ônus das mesmas sido diretamente suportado pelo titular
ou pelo próprio dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma e somente uma
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720814/2010-42

declaração ativa e válida para o titular declarante e seus dependentes. Se a pessoa declara em
separado, não é dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem declara em
separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o mesmo
exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
dedução de despesas.

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original